Tribunal: TJDFT
Processo: 0016556-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos etc. O recurso aviado nestes autos já fora resolvido, tendo sido o acórdão correlato publicado, encontrando-se em vias de se expirar o prazo recursal. Assim sendo, nada há a prover, neste momento, quanto ao participado na derradeira petição que aviara o réu Alexandre Henrique de Farias Mendes[1], quando alinhara argumento no sentido do cumprimento da obrigação concertada entre a autora e os demais garantidores fidejussórios, devidamente homologada nestes autos, apresentando comprovante de depósito. Aguarde-se, portanto, o aperfeiçoamento do trânsito em julgado, e, aperfeiçoado o fato processual, devidamente certificada sua ocorrência, devolvam-se os autos ao ilustrado juízo de origem para os ulteriores atos. I. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 22631319